Tribunal: CARF
Processo: 13851.904676/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO. UTILIZAÇÃO INTEGRAL PARA EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram integralmente utilizados para a extinção de débitos declarados.
IPI. CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC INDEVIDA.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é legítima a incidência de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia, contado da data do protocolo do pedido em virtude de mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a parcela do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal. Não há, todavia, que se falar em atualização monetária de créditos quando não restar caracterizada a oposição ilegítima por parte da Administração Tributária. Assim, nos casos de reconhecimento integral do direito creditório, não há incidência da taxa SELIC para a correção de créditos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.904676/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
INFOR POSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP
próprio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL PARA EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.904676/2009-41
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram
integralmente utilizados para a extinção de débitos declarados.
IPI. CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC INDEVIDA.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é
legítima a incidência de correção pela taxa SELIC a partir do 361o
(trecentésimo sexagésimo primeiro) dia, contado da data do protocolo do
pedido em virtude de mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no
11.457, de 2007, sobre a parcela do crédito que não tenha sido originalmente
reconhecida e, posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo
fiscal. Não há, todavia, que se falar em atualização monetária de créditos
quando não restar caracterizada a oposição ilegítima por parte da
Administração Tributária. Assim, nos casos de reconhecimento integral do
direito creditório, não há incidência da taxa SELIC para a correção de créditos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. Procedimento de diligência/perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Relatório
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação, transmitida por meio de PER/DCOMP, no qual o interessado indica
saldo credor de ressarcimento de IPI, período de apuração 2o trimestre de 2005.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
reconheceu integralmente o crédito objeto do pedido de ressarcimento, homologando apenas em
parte a compensação declarada em face da insuficiência do crédito reconhecido.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que
a autoridade fiscal se equivocou na verificação do encontro de contas, uma vez que o valor de
crédito escriturado de IPI seria maior do que o crédito reconhecido, tendo então apresentado
tabela com os valores de crédito de IPI - os quais seriam conforme o Livro de Apuração do IPI -,
na qual leva em consideração saldo credor de períodos anteriores ao trimestre base objeto
do pedido de ressarcimento. Postula, pois, pela suspensão dos débitos, pela homologação da
compensação efetuada e pelo reconhecimento do saldo credor a ser transportado para trimestre
seguinte.
A 2a Turma da DRJ em Recife negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEFERIMENTO TOTAL. SALDO CREDOR
DE PERÍODO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO.
Tendo sido integralmente deferido o Pedido de Ressarcimento, é irrelevante a
discussão relativa a saldo credor de período anterior.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma as
considerações tecidas na manifestação de inconformidade, sustentando, ainda:

Ao final, o sujeito passivo postula pelo conhecimento do recurso, suspensão da
exigibilidade dos débitos, conversão do julgamento em diligência para apuração correta do saldo
credor de IPI, com devida atualização monetária pela SELIC, homologação da compensação
declarada e reconhecimento do saldo credor de IPI a ser transportado para o trimestre seguinte.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

Como visto, o processo versa sobre pedido de ressarcimento de IPI cumulado com
declaração de compensação, no qual são indicados créditos de IPI atinentes ao segundo trimestre
de 2005.
Em análise do pedido de ressarcimento, a autoridade administrativa reconheceu
integralmente os créditos postulados, tendo, todavia, homologado apenas parcialmente a
compensação declarada, uma vez que os créditos indicados não foram suficientes para a extinção
dos débitos declarados.
Na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, essencialmente,
a existência de créditos de IPI de trimestre anterior ao período base objeto do pedido de
ressarcimento, tendo então apresentado planilha com os valores de saldo credor que deveriam ter
sido considerados pela fiscalização.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a decisão recorrida assinalou que
todo o saldo credor postulado no pedido de ressarcimento foi contemplado, tendo a compensação
sido homologada apenas parcialmente porque os débitos compensados excederam o crédito
reconhecido – os débitos sofreram acréscimos legais em face de sua compensação extemporânea.
Além disso, o colegiado de primeira instância entendeu que toda a discussão acerca da
procedência, ou não, do saldo credor de período anterior ou sua manutenção na escrita fiscal não
teria qualquer interferência na análise do pedido de ressarcimento e declaração de compensação
objeto do presente processo.

Entendo que a decisão recorrida acertou em seu entendimento.

Explico.

Primeiramente, saliente-se que não há qualquer invalidade da decisão recorrida ao
abster-se de examinar a subsistência do saldo credor de IPI de trimestre anterior ao trimestre-
base indicado no pedido de ressarcimento.
Nesse ponto, observe-se que tanto o trimestre de referência do saldo credor de IPI
indicado no pedido de ressarcimento como o encontro de contas, característico da compensação,
são determinados pelo próprio sujeito passivo no PER/DCOMP, servindo para delimitar os
limites da cognição do tribunal administrativo – ao qual compete julgar o pedido de
ressarcimento e a compensação originariamente deduzida perante a Administração Tributária.
Nesse contexto, há que se recordar que a compensação tributária, no âmbito da
administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante
apresentação de declaração, na qual devem ser indicados os créditos e os débitos que definem a
compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifou-se)
Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos fixados pela declaração prestada.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações declaradas, importa
aos tribunais administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos
estritos termos da declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando a compensação nos exatos termos traçados
pela recorrente, constata-se que o crédito indicado foi integralmente reconhecido, não havendo
qualquer sentido na busca da recorrente em alargar o PER/DCOMP inicial, fazendo constar saldo
credor de períodos anteriores.
Daí ser correta a decisão vergastada ao rejeitar o exame de procedência do saldo
credor de períodos anteriores, uma vez que estranho aos limites da controvérsia: tal fundamento
pode ser claramente deduzido na decisão recorrida, razão pela qual não há que se falar em falta
de fundamentação ou invalidade daquela decisão.
Lembre-se, por oportuno, que não há nulidade ou invalidade na decisão
administrativa (a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e
caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo,
há clara compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos da decisão administrativa,
com plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que se
falar em invalidade da decisão recorrida.
Assinale-se, ademais, que não são passíveis de ressarcimento, no mesmo
PER/DCOMP, os saldos credores de trimestres anteriores ao trimestre de referência. Tal vedação
encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos,
pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei
9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Levando a cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou, inicialmente, as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002, cujos enunciados
normativos fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da
Lei n.° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI)
e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do
RIPI:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF
no 21, de 10 de março de 1997.

Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)

I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6
da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.

Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no
trimestre-calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004 e pela IN SRF no. 600/2005, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP em análise, a qual, em seu art. 16, delimitou o ressarcimento aos
créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-calendário, conforme dispositivos
transcritos abaixo:
Ressarcimento de créditos do IPI
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item
"6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
(papel) acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de
junho de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
§ 5o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado referidos créditos, do(a):
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou
II - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-
calendário de 2002.
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração
fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia
previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, após
efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
§ 8o A compensação de créditos de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

§ 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação entregues à SRF até 31 de março de 2007, bem como os
relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1o
de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação após
apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
§ 10. O disposto nos §§ 8o e 9o não se aplica na hipótese de crédito presumido de
estabelecimento matriz não-contribuinte do IPI.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)

Como se vê, a referida instrução dispõe que cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário.
Na mesma linha seguiu a Instrução Normativa no. 900/2008: todas elas enunciam
que os créditos de IPI, passíveis de ressarcimento, são somente aqueles apurados ou escriturados
no trimestre-calendário.
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria no
decurso dos últimos anos, que o saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na escrita
fiscal para a dedução escritural de débitos de IPI subsequentes, mas não é possível seu
ressarcimento para além do trimestre-calendário de referência: este só é permitido no caso de
créditos apurados (crédito presumido) ou escriturados (entrada de insumos) no trimestre-
calendário.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF.
Vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3401-005.347, julgado na sessão de 26/09/2018, o
Acórdão no. 9303-007.148, julgado na sessão de 11/07/2018, e o Acórdão no. 3301-005.078,
julgado na sessão de 30/08/2018, cujas ementas seguem transcritas:

Acórdão no. 3401-005.347

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos
créditos escriturados no trimestre de apuração.
Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Acórdão no. 9303-007.148

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Acórdão no. 3301-005.078

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento/compensação de IPI só se aplica aos créditos escriturados ou apurados no
trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
No caso concreto, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração
eventual saldo credor de períodos anteriores, até porque tal saldo não foi objeto do pedido de
ressarcimento nem da declaração de compensação formulados pelo sujeito passivo.
Desse modo, não merecem reparos a decisão recorrida, a qual ateve-se ao exame
do direito creditório nos precisos limites delineados pelo sujeito passivo em seu PER/DCOMP.
Nessa esteira, não vislumbro qualquer vício na decisão recorrida. Em casos como o presente, nos
quais a decisão administrativa se apresenta minuciosa, com fundamentos claros e suficientes,
compreendendo todos os pontos essenciais da lide e analisando todos os elementos fundamentais
do processo, não há que se falar em qualquer invalidade ou falta de motivação.
Quanto ao pedido de diligência, entendo que não há necessidade, uma vez que
todo crédito postulado no pedido de ressarcimento foi deferido, não existindo qualquer litígio
quanto a tal questão. Ademais, eventual verificação do saldo credor de períodos anteriores
escapa aos limites do presente litígio, razão pela qual a diligência se mostra desnecessária.
Lembre-se, ainda, que todas as provas devem ser trazidas com a manifestação de
inconformidade, de maneira que diligência não serve para suprir eventual omissão probatória.
Com relação ao pedido de atualização dos créditos de ressarcimento de IPI pela
taxa SELIC, é de lembrar que tal matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual
proferiu decisão, no curso do REsp no. 1.035.847/RS – submetido ao rito do art. 543-C do antigo
CPC, na qual restou consubstanciado que é devida a incidência da SELIC sobre os créditos
decorrentes de pedidos de ressarcimento de IPI, cujos deferimentos foram postergados em face
de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Tal entendimento do STJ foi também consolidado na Súmula 411 do STJ e o
próprio CARF, no que diz respeito aos créditos presumidos de IPI - lembrando que o caso dos
autos trata de crédito básico -, exarou a Súmula CARF no. 154, estabelecendo que é legítima a
incidência de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (tricentésimo sexagésimo primeiro) dia,
contado da data do protocolo do pedido em virtude de mora da Administração, conforme o art.
24 da Lei no. 11.457/2007, sobre a parcela do crédito que não tenha sido originalmente
reconhecida e, posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.
Observe-se que somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi
inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da
taxa SELIC, a partir do momento em que restar caracterizada a mora da Administração.
No caso dos autos, não há qualquer correção a ser feita, uma vez que não houve
qualquer resistência, por parte da Administração Tributária, no reconhecimento integral do
direito creditório postulado pela recorrente, não tendo se caracterizado oposição ilegítima por
parte do Fisco, pressuposto fundamental para a aplicação do julgado da decisão vinculante do
STJ.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.904676/2009-41

Sublinhe-se, por fim, que os débitos remanescentes, decorrentes das
homologações parciais de compensação, foram extintos, pelo pagamento, conforme se observa
no extrato de encerramento do processo de cobrança, fato que acaba por tornar sem objeto o
pleito da recorrente de ter homologada a compensação declarada, tendo em vista a extinção dos
débitos pelo pagamento.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital